Tribunal: TJDFT
Processo: 0751737-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CNIB. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE. SIMBA, NAVEJUD E DIMOB. PEDIDO GENÉRICO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). POSSIBILIDADE.
1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
2. A inclusão do nome do devedor no CNIB demanda uma demonstração da existência de patrimônio imobiliário com identificação do patrimônio.
3. A pesquisa de bens por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, não está condicionada à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao referido sistema diretamente ao cartório respectivo, bastando realizar o devido recolhimento dos emolumentos.
4. A respeito da pesquisa aos sistemas SIMBA, NAVEJUD e DIMOB, é inviável o acolhimento de pedido genérico sem qualquer fundamentação de expressão financeira, patrimonial imobiliária e de embarcações que posso justificar a realização da busca.
5. A CENSEC foi instituída pelo Provimento no 18/2012 do CNJ, é composta de vários módulos, entre os quais a Central de Escrituras e Procurações (CEP), cujo acesso não é possível ao público, mas é permitido ao Poder Judiciário.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.